Tribunal: TJMT
Processo: 1089098-56.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1089098-56.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALZENI LIMA DA COSTA - CPF: 033.979.701-05 (RECORRENTE), THAMIRIS ISADORA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.171.141-07 (ADVOGADO), INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA - CNPJ: 11.137.051/0111-10 (RECORRIDO), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.DIREITO CIVIL.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Quantum
indenizatório do dano moral.
O recurso ataca tão somente o valor da indenização por danos morais, visando a sua majoração, razão pela qual a análise se restringirá a essa questão específica.

O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013).

Tendo como base esses critérios, especialmente o valor do restritivo (R$ 236,00) e a existência de 3 registros posteriores (ID 294763211/PJe2), a indenização arbitrada na sentença em
R$ 2.000,00
é razoáve
l e suficiente para a compensação do dano moral e não merece reparo.
Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais
(N.U 1037528-31.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, publicado no DJE 14/11/2024 e (N.U 1001868-26.2023.8.11.0028, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 12/08/2024, publicado no DJE 15/08/2024).

2
.
Recurso conhecido e
não provido
.

3
.
Sucumbência.

Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 800,00 (art. 85, § 8o, do CPC), pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o do CPC), se for o caso.

4
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1089098-56.2024.8.11.0001

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS - MT

Recorrente:
ALZENI LIMA DA COSTA

Recorrido:

BOTICÁRIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ALZENI LIMA DA COSTA ajuizou reclamação em face de
BOTICÁRIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA.
Noticiou que desconhece a dívida negativada e o restritivo de crédito gera dano moral. Requereu a declaração de inexistência de dívida e indenização por danos morais.

O juízo singular proferiu
sentença
, nos seguintes termos:
"Vistos, etc.
Dispensada a apresentação de relatório, na forma do disposto no artigo 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, proposta por LUCAS CAVALCANTE SIQUEIRA, em face da INTERBELLE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA, em que pretende a declaração de inexistência de débito e a reparação por danos morais. Narra a parte autora que que descobriu, recentemente, a existência de dívid
a, que ensejou a inscrição do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, a pedido do requerido, no valor de R$236,00 (duzentos e trinta e seis reais), referente ao contrato no 188089009, que alega desconhecer. Em contestação, preliminarmente, a reclamada arguiu a falta de interesse de agir, assim como pediu o reconhecimento da litispendência entre o presente processo e os processos
nos
1089124-54.2024.8.11.0001 e 1089116-77.2024.8.11.0001, assim como a reunião das ações para julgamento único, e, no m
érito, pugnou pela improcedência da demanda. Impugnada a contestação
pelo reclamante, reafirmando os relatos e pedidos da petição inicial. De proêmio, rejeito as preliminares defensivas. O interesse de agir se consubstancia na necessidade de a parte autora vir a juízo e na utilidade que o provimento jurisdicional poderá lhe proporcionar. Presentes tais requisitos, não há que se falar em ausência de interesse. Ademais, é válido mencionar que é predominante na jurisprudência que não é necessário o esgotamento
das instâncias administrativas para que se leve a questão para a tutela fornecida pelo Poder Judiciário, consoante a inteligência do artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988, in
verbis
: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito'”. Quanto a alegação de conexão, não obstante que nos processos figurem as mesmas partes, os débitos neles objurgados se referem a contratos distintos. Em caso semelhante: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – NEGATIVAÇÃO – CONTRATOS
DISTINTOS – INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO –CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE. Nos termos do artigo 55 do CPC, são conexas as ações com pedido ou causa de pedir em comum. Tratando-se de ação indenizatória em razão de restrição nos órgãos de proteção ao crédito, não há se falar em conexão quando as negativações são provenientes de contratos distintos, mesmo se tratando das mesmas partes. Competência do Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT. Conflito de competência conhecido e julgado procedente. (N.U 10
34811-80.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/09/2023,
Publicado
no DJE 22/09/2023) Ultrapassada a preliminar, passo a análise do mérito. Destaco, inicialmente, que inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória, e, pronta, a reclamação para julgamento antecipado. O reclamante alega desconhecer o débito qu
e deu azo à negativação de seu nome junto ao órgão de proteção ao crédito, desse modo, ante a verossimilhança das alegações da autora, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo ao reclamado comprovar as regularidades das negativações, nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Sem delongas, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. Além
disso, se o consumidor nega a responsabilidade pela obrigação em discussão, por se tratar de dívida inexigível, compete à parte reclamada comprovar a sua validade, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil. A parte reclamada juntou nota fiscal e duplicata sem aceite, que são inservíveis para comprovar
a origem do débito objurgado pela autora (Id. 185260854). Ademais, inexistem nos autos contrato assinado, áudio da celebração do negócio, e-mail ou outro docum
ento que demonstre o assentimento do consumidor, como é prática rotineira na celebração dos contratos, em que é colhida a assinatura digital e feita captura de biometria, ou gravada a ligação da contratação. In
casu
, deixando a parte reclamada de comprovar a origem do débito que ensejou a inclusão dos dados da parte reclamante no órgão de proteção ao crédito, cabível a desconstituição do débito questionado nos autos. Embora, em regra, para a caracterização da responsabilidade civil seja exigido prova dos da
nos experimentados, o ordenamento jurídico prevê situações em que essa exigência é dispensada, ante a ocorrência do denominado dano moral ‘in
re

ipsa
’, cuja constatação do dano se faz mediante apenas a comprovação da prática do ato ilícito. Essa é a lição YUSSEF SAID CAHALI: "em determinados casos, os danos morais são ínsitos à própria ofensa (‘in
re

ipsa
’), presumidos, a dispensar a respectiva demonstração probatória concreta para sua caracterização.” (Dano moral. 4. ed. rev., atual. e
ampl
., São Paulo: Ed
. Revista dos Tribunais, 2011, p. 635.) Evidenciados os danos morais, deve ser quantificado o montante da condenação. Sobre o tema, SERGIO CAVALIERI FILHO, traz parâmetros para essa mensuração, ressaltando que “o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, [...] seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias” (Prog
rama de responsabilidade civil, 10 ed., São Paulo: Editora Atlas, 2012, p. 105.) Nesses termos, observados além dos itens transcritos acima, deve-se se ter em pauta a dupla finalidade da condenação, qual seja: o desestímulo à reiteração da conduta e a reparação dos danos ocasionados. Por outro lado, observo que a autora possui três negativações posteriores a objurgada nos presentes autos, como se observa do extrato Id. 179240986. Portanto, aplicável no caso presente a Súmula no 29 das Turmas Recursais Reuni
das: “Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.” (Aprovada em 05/06/2023). Desse modo, entendo que o valor da indenização deve ser arbitrado em R$2.000,00 (dois mil reais). Ante o exposto, com essas considerações, com fundamento no art. 6o da Lei n. 9.099/95 c/c o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL, para declarar inexistente o débito discutido
nestes autos e determinar ao reclamado que proceda a imediata exclusão da restrição por ele lançada em nome da reclamante, bem como condenar o reclamado ao pagamento de
indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), fixando, desde já, correção monetária pelo IPCA/IBGE, na forma do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a partir da publicação desta sentença e juros de mora à taxa Selic, com a dedução do índice de atualização monetária acima aplicado, consoante o art. 406, § 1o,
do Código Civil, a partir do evento danoso. Em consequência, JULGO EXTINTO o feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Helton dos Santos Juiz
Leigo Vistos
, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMEN
TO VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/ TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte CREDORA com o VALOR PAGO/DEPOSITADO, tem-se a quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor seja para a conta do advogado da parte credora, fica já autorizado, desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o causídico “receber, dar quitação”. Tudo
cumprido, ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da sentença. Data do sistema. P.R.I. FLÁVIO MALDONADO DE BARROS Juiz de Direito"
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante, sustentando que o valor da indenização a título de danos morais não corresponde com o abalo sofrido, pugnando pela majoração do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões
foram apresentadas visando manter a sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

Vide ementa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025